Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IRREGULARIDADE NO CRONÔMETRO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. O controle judicial da atuação administrativa está limitado à verificação dos aspectos de legalidade dos atos praticados, isto é, se conformes com as prescrições normativas.
2. In casu, a candidata preencheu o requisito exigido pelo edital no tocante ao teste de aptidão física na etapa de corrida, tendo percorrido 2.200 metros em 12 minutos. Todavia, por erro no cronômetro da prova, que suprimiu um segundo na contagem, foi considerada inapta.
3. Demonstrada a irregularidade da contagem do cronômetro digital, contabilizando tempo inferior ao previsto no Edital do certame, evidencia-se a ilegalidade na eliminação da candidata.
4. Recursos conhecidos e não providos.